Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
1. É dever do Estado custear a internação em clínica psiquiátrica quando for comprovadamente imprescindível para o tratamento do paciente e este não tiver condições financeiras de arcar com tais despesas, conforme preceitua o artigo 196 da CF/88 e o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Havendo somente análise de Remessa Necessária, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC que tem como causa a interposição de recurso voluntário.
3. remessa necessária desprovida.